Tribunal: TCU
Processo: 039.258/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do então Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor de José de Ribamar Costa Filho, Prefeito do Município de Dom Pedro/MA entre 2005 e 2008, devido a não comprovação da regular aplicação de recurso do Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do então Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor de José de Ribamar Costa Filho, Prefeito do Município de Dom Pedro/MA entre 2005 e 2008, devido a não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social de que o longo tempo entre a prestação de contas e a apuração das irregularidades comprometeu o regular processamento e apreciação desta tomada de contas especial; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.